Tribunal: TJES
Processo: 5039902-28.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039902-28.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: CARLOS BERG MARCIANO DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARTE AUTORA NÃO CONSTITUIU ADVOGADO EM NENHUMA FASE DO PROCESSO. CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ / RECORRENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA AFASTAR A INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS.

Processo nº 5039902-28.2024.8.08.0035

Embargantes: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Embargado: CARLOS BERG MARCIANO DE OLIVEIRA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

É cediço que o recurso de embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, é cabível apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão atacada.

E em análise dos autos, é possível observar que, de fato, a parte autora não constituiu advogado em nenhuma fase processual, não sendo devida a condenação da parte ré ao pagamento de honorários de sucumbência.

Nesse sentido:

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
PARTE DESACOMPANHADA DE ADVOGADO.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AFASTADOS.
(TJ / ES, Embargos de declaração 5017854-70.2023.8.08.0048. Turma Recursal - 3ª Turma. Magistrado: THAITA CAMPOS TREVIZAN. Data: 20/Sep/2024.)
grifei

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECORRIDO NÃO REPRESENTADO POR ADVOGADO. CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. ACOLHIMENTO. I. CASO EM EXAME 1- Embargos de declaração opostos pela parte autora/recorrente contra acórdão que negou provimento ao recurso inominado e a condenou ao pagamento de honorários advocatícios, sob alegação de contradição, considerando que a parte recorrida não estava assistida por advogado em nenhuma fase do processo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2- A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em contradição ao condenar a embargante ao pagamento de honorários advocatícios em favor de parte que não estava representada por advogado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3-
O artigo 55 da Lei n. 9.099/95 prevê a condenação em honorários advocatícios no âmbito dos Juizados Especiais apenas quando as partes estejam representadas por advogados, sendo inaplicável em casos em que o recorrido não tenha assistência de advogado em qualquer fase do processo.
4- O Enunciado nº 12 do FOJESP estabelece que não há condenação em honorários de advogado nos Juizados Especiais quando o recorrido não foi assistido por advogado em qualquer fase processual. 5- O acórdão embargado, ao impor a condenação da embargante ao pagamento de honorários advocatícios, incorreu em contradição, uma vez que a parte recorrida não estava representada por advogado. 6-
Precedentes das Turmas Recursais confirmam o entendimento de que a ausência de representação por advogado inviabiliza a condenação em honorários advocatícios
(Embargos de Declaração nº 0006156-05.2022.8.26.0011/5000 – TJSP e Recurso Inominado nº 0004867-43.2022.8.26.0009 – TJSP). IV. DISPOSITIVO E TESE 7- Embargos de declaração acolhidos. Tese de julgamento: 1-
Não há condenação ao pagamento de honorários advocatícios nos Juizados Especiais quando a parte recorrida não estiver representada por advogado em qualquer fase do processo, conforme o artigo 55 da Lei n. 9.099/95
e o Enunciado nº 12 do FOJESP. Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.099/95, art. 55. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Embargos de Declaração nº 0006156-05.2022.8.26.0011/5000, 2ª Turma Recursal Cível, Rel. Lúcia Helena Bocchi Faibicher, j. 05.12.2023. TJSP, Recurso Inominado nº 0004867-43.2022.8.26.0009, 7ª Turma Recursal Cível, j. 25.04.2024. (TJSP; Embargos de Declaração Cível 1001484-68.2023.8.26.0247; Relator (a): Marcio Bonetti; Órgão Julgador: 6ª Turma Recursal Cível; Foro de Ilhabela - Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 29/11/2024; Data de Registro: 29/11/2024)
grifei

Ante o exposto e sem mais delongas,
dou provimento
aos presentes embargos para sanar a contradição / erro material no acórdão embargado, afastando a condenação da recorrente / embargante ao pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)